Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REEXAME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793/STF. RE no 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. SOLIDARIEDADE.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de reexame de acórdão recorrido que estiver divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, poderá o órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da análise de recurso submetido à sistemática de repercussão geral, tema no 793, fixou a seguinte tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
3. No julgamento dos Embargos de Declaração no RE 855.178/SE, o Supremo Tribunal Federal reiterou a tese já consolidada no âmbito daquela Corte, no que se refere à solidariedade entre os entes da federação, redirecionando ao Juiz, no caso concreto, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, bem como o ressarcimento a quem suportar o ônus financeiro.
4. O acórdão ora reexaminado, por sua vez, decidiu pela rejeição da preliminar e competência da justiça comum estadual. Comparando-se o decidido por esta Turma Cível com a tese definida pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão sob reexame está em consonância com a tese firmada no Recurso Extraordinário no 855.178/SE.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Reexame realizado. Acórdão mantido.